Tribunal: STJ
Processo: 8026732-90.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219302 - BA (2025/0251320-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALEX SANTIAGO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

EM
.
HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
SÚMULA 52 DO STJ. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em
,
habeas corpus
mantendo a prisão preventiva do agravante sob alegação de excesso de prazo.
2. O agravante está preso preventivamente há aproximadamente 26 meses. O processo envolve 15
réus, com pluralidade de defensores, e trata de crimes graves, como tráfico de drogas e associação
criminosa. A instrução processual foi encerrada e o processo encontra-se na fase de alegações
finais.
3. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo,
aplicando a Súmula 52 do STJ, que considera superada a alegação de excesso de prazo após o
encerramento da instrução criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante
configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando a complexidade do caso, a
pluralidade de réus e a fase processual em que se encontra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aplicação da Súmula 52 do STJ é adequada, pois afasta a alegação de excesso de prazo após o
encerramento da instrução criminal.
6. A análise do excesso de prazo deve considerar o princípio da razoabilidade e as particularidades
do caso concreto, como a pluralidade de réus e a complexidade do processo.
Documento eletrônico VDA51694810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/10/2025 13:36:19
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 9a3cd0e5-0f72-4d6f-b401-95959f91739a

7. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade dos fatos
apurados e o risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o agravante possui
antecedentes criminais, razão pela qual é inviável a substituição por medidas cautelares alternativas.
8. Não há flagrante ilegalidade que justifique a superação do enunciado sumular, uma vez que o
processo já se encontra na fase de alegações finais e tramita de forma razoável.
9. A tese ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não foi examinada pela decisão
combatida, configurando-se hipótese de inovação recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido parcialmente e, na parte conhecida,
improvido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva é superada com o encerramento da
instrução criminal, conforme a Súmula 52 do STJ.
2. A análise do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade e as particularidades do caso
concreto, incluindo a complexidade e a pluralidade de réus.
3. A prisão preventiva não deve ser substituída por medidas cautelares alternativas em casos de
gravidade concreta e risco de reiteração delitiva.
4. Não se admite inovação recursal em agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 212.304/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.04.2025; STJ, AgRg no HC 792.805/SP, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15.05.2023; STJ, AgRg no HC 837.507/MS, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30.10.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51694810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/10/2025 13:36:19
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 9a3cd0e5-0f72-4d6f-b401-95959f91739a

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219302 - BA (2025/0251320-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALEX SANTIAGO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
SÚMULA 52 DO STJ. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas
, mantendo a prisão preventiva do agravante sob alegação de excesso de prazo.
corpus
2. O agravante está preso preventivamente há aproximadamente 26 meses. O processo envolve
15 réus, com pluralidade de defensores, e trata de crimes graves, como tráfico de drogas e
associação criminosa. A instrução processual foi encerrada e o processo encontra-se na fase de
alegações finais.
3. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de constrangimento ilegal por excesso de
prazo, aplicando a Súmula 52 do STJ, que considera superada a alegação de excesso de prazo
após o encerramento da instrução criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante
configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando a complexidade do caso, a
pluralidade de réus e a fase processual em que se encontra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50746615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:25
Código de Controle do Documento: 07717ece-280d-455e-a4d7-63e45124195e

5. A aplicação da Súmula 52 do STJ é adequada, pois afasta a alegação de excesso de prazo após
o encerramento da instrução criminal.
6. A análise do excesso de prazo deve considerar o princípio da razoabilidade e as
particularidades do caso concreto, como a pluralidade de réus e a complexidade do processo.
7. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade dos
fatos apurados e o risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o agravante possui
antecedentes criminais, razão pela qual é inviável a substituição por medidas cautelares
alternativas.
8. Não há flagrante ilegalidade que justifique a superação do enunciado sumular, uma vez que o
processo já se encontra na fase de alegações finais e tramita de forma razoável.
9. A tese ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não foi examinada pela decisão
combatida, configurando-se hipótese de inovação recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido parcialmente e, na parte conhecida,
improvido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva é superada com o encerramento da
instrução criminal, conforme a Súmula 52 do STJ.
2. A análise do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade e as particularidades do caso
concreto, incluindo a complexidade e a pluralidade de réus.
3. A prisão preventiva não deve ser substituída por medidas cautelares alternativas em casos de
gravidade concreta e risco de reiteração delitiva.
4. Não se admite inovação recursal em agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 212.304/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.04.2025; STJ, AgRg no HC 792.805/SP, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15.05.2023; STJ, AgRg no HC 837.507
/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30.10.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental, interposto por ALEX SANTIAGO DOS SANTOS
contra decisão de fls. 1485-1495 (e-STJ), que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA50746615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:25
Código de Controle do Documento: 07717ece-280d-455e-a4d7-63e45124195e

A defesa afirma que a invocação da Súmula 52/STJ não pode ser aplicada de forma
mecânica e descontextualizada, Isso porque, embora formalmente encerrada a instrução, o
processo não avançou para julgamento e ainda tramita com diligências complementares. Aduz
que a manutenção da prisão preventiva por mais de dois anos e três meses, sem sentença, revela
constrangimento ilegal manifesto. A mera pluralidade de réus ou a invocação da gravidade dos
crimes imputados não podem servir de justificativa genérica para a perpetuação da custódia (e-
STJ, fls. 1508-1510).
Sustenta que um ponto que compromete a higidez da custódia é a total ausência de
fundamentação contemporânea, pois a prisão do agravante foi decretada em
e, desde
25/05/2023
então, não houve a indicação de qualquer fato novo que justificasse sua manutenção. (e-STJ, fl.
1510)
Ratifica que é possível e adequada a substituição da prisão cautelar por medidas
cautelares alternativas à prisão (e-STJ, fls. 1510-1511).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao órgão
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de
prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de
condução do feito pelo Estado-juiz. É certo que a mera extrapolação dos prazos processuais
legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do
acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
17/9/2015
30/9/2015
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
22/9/2015
30/9/2015
No caso, embora o recorrente esteja cautelarmente segregado há aproximadamente
26 meses, verifica-se que o processo observa trâmite razoável, tendo sido realizados os atos
processuais em tempo oportuno, considerando-se a complexidade do feito, que investiga crimes
graves, e a pluralidade de réus (15), patrocinados por defesas distintas, com a necessidade de
realização de diversas diligências.
Das informações prestadas pelo Juízo processante, extrai-se que o processo encontra-
se com a instrução encerrada, em fase de alegações finais, o que atrai a incidência da Súmula n.
52 do STJ.
Documento eletrônico VDA50746615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:25
Código de Controle do Documento: 07717ece-280d-455e-a4d7-63e45124195e

Veja-se:
"A investigação, denominada "Operação Murus", revelou a existência de uma
organização criminosa ligada à facção "Comando Vermelho – CV", atuante nas
localidades do "Murão" e "Bem Amado", no bairro do IAPI, em Salvador/BA. Essa
organização é caracterizada por uma estrutura hierárquica e divisão de tarefas, com o
objetivo de obter vantagem econômica por meio do tráfico de drogas, emprego de
armas de fogo, agiotagem, roubos, homicídios e desmanche de veículos.
(...)
ALEX SANTIAGO DOS SANTOS (vulgo "JIBÓIA" ou "PAI GIBA"): Também
atua como "Gerente de Pista" nas mesmas localidades. É encarregado de organizar a
distribuição de entorpecentes e armas de fogo, além de recolher o capital proveniente
das vendas das substâncias ilícitas. O paciente possui passagens policiais por
tráfico de drogas, conforme o Relatório de Missão no 004/2023. As conversas
interceptadas confirmam sua participação nos crimes e sua posição na hierarquia da
organização criminosa. Sua prisão preventiva foi decretada em
, no bojo
23/05/2023
da cautelar no 8053585-07.2023.8.05.0001. Atualmente, ostenta a condição de
foragido.
Situação Processual:
Outrossim, nota-se que, de acordo com a petição inicial (pag 5-11) CEZAR PAULO
DE MORAIS RIBEIRO é o impetrante do Habeas corpus e não o paciente, como está
previsto.
Compulsando os autos, certifico-me de que fora encerrada a instrução em 01/11/2024
sob o ID n° 471777185. Constata-se que o presente processo encontra-se em fase de
alegações finais, considerando que os pacientes ainda não apresentaram suas
alegações.” (e-STJ, fls. 1472-1473)
Portanto, o período transcorrido até o momento não demonstra mora desarrazoada,
tampouco é possível extrair do processo qualquer indício de que o juízo age de forma a alongar o
feito por tempo além do necessário, razão pela qual não resta caracterizada manifesta ilegalidade
no caso em apreço.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS,
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, DESACATO E RESISTÊNCIA. PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. DESENVOLVIMENTO
REGULAR DA AÇÃO PENAL. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério
aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso
concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
2. No caso, não se constata retardo abusivo ou injustificado na prestação
jurisdicional, de forma a caracterizar excesso de prazo na formação da culpa.
Segundo as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, a defesa prévia foi
Documento eletrônico VDA50746615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:25
Código de Controle do Documento: 07717ece-280d-455e-a4d7-63e45124195e

apresentada no dia
, a denúncia recebida e a audiência de instrução e
5/2/2025
julgamento designada para data próxima - dia
. Em consulta ao site do
31/3/2025
Tribunal, a mencionada audiência foi realizada e designada uma próxima para o dia
. Esse contexto informativo evidencia que a ação penal se desenvolve
22/4/2025
dentro dos parâmetros de normalidade, sem registros de paralizações indevidas ou
injustificadas. 3. Considerando o tempo de prisão cautelar, estágio atual do processo
com a possível conclusão da instrução, as circunstâncias do crime (apreensão de mais
de 19 kg de maconha, cerca de 679g de cocaína e 151g de crack -associada à
localização de armas de fogo, munições, balanças de precisão e outros petrechos), a
soma das penas mínimas em abstrato dos crimes imputados e a condição de
reincidente, não se verifica excessiva demora ou desproporcionalidade a justificar o
relaxamento da prisão cautelar do recorrente. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental
desprovido.
(AgRg no RHC n. 212.304/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
30/4/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO
CONFIGURADO. AÇÃO PENAL COM 13 RÉUS. INSTRUÇÃO ENCERRADA.
SÚMULA 52/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo
regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas
corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante sob alegação de excesso de
prazo. 2. Fato relevante. A ação penal envolve 13 réus, com pluralidade de
defensores, e trata de tráfico de entorpecentes. A instrução processual foi concluída e
as alegações finais foram apresentadas, estando o processo pronto para sentença. 3.
As decisões anteriores. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de
constrangimento ilegal por excesso de prazo, aplicando a Súmula 52 do STJ, que
considera superada a alegação de excesso de prazo após o encerramento da instrução
criminal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a
manutenção da prisão preventiva do agravante configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo, considerando a complexidade do caso e a fase processual em que
se encontra. III. Razões de decidir 5. O Tribunal de origem aplicou corretamente a
Súmula 52 do STJ, que afasta a alegação de excesso de prazo após o encerramento da
instrução criminal. 6. A análise do excesso de prazo deve considerar o princípio da
razoabilidade e as particularidades do caso concreto, como a pluralidade de réus e a
complexidade do processo. 7. Não há flagrante ilegalidade que justifique a superação
do enunciado sumular, uma vez que o processo já se encontra na fase de alegações
finais. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:
"1. A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva é superada com o
encerramento da instrução criminal, conforme a Súmula 52 do STJ. 2. A análise do
excesso de prazo deve considerar a razoabilidade e as particularidades do caso
concreto, incluindo a complexidade e a pluralidade de réus".Dispositivos relevantes
citados: Não há dispositivos legais específicos citados. Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg no HC 714.682/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 08.02.2022.
(AgRg no RHC n. 205.652/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
26/11/2024
10/12/2024
Documento eletrônico VDA50746615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:25
Código de Controle do Documento: 07717ece-280d-455e-a4d7-63e45124195e

Passo à análise da prisão preventiva.
De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá
ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria.
Como se vê, o decreto prisional fundamentou-se na garantia da ordem pública, dada
a gravidade dos fatos apurados.
Segundo consta, o recorrente integra organização criminosa ligada à facção
Comando Vermelho, com atuação no bairro de IAPI, Salvador/BA, caracterizada por uma
estrutura hierárquica e divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem econômica por meio
do tráfico de drogas, emprego de armas de fogo, agiotagem, roubos, homicídios e desmanche de
veículos.
Após a conclusão das investigações policiais, verificou-se que o agravante atuaria
como "Gerente de Pista", encarregado de organizar a distribuição de entorpecentes e armas de
fogo, além de recolher o capital proveniente das vendas das substâncias ilícitas, o que ratifica a
exposição da comunidade à atividade ilícita na região e corrobora a potencialidade lesiva da
conduta do agente.
Após a conclusão das investigações policiais, verificou-se que o recorrente atuaria
como "Gerente de Pista", encarregado de organizar a distribuição de entorpecentes e armas de
fogo, além de recolher o capital proveniente das vendas das substâncias ilícitas, o que ratifica a
exposição da comunidade à atividade ilícita na região e corrobora a potencialidade lesiva da
conduta do agente.
A prisão preventiva também está fundada no risco concreto de reiteração delitiva do
agente, uma vez que possui passagens por crime de tráfico de drogas.
Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, "a persistência do agente na prática
criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos
termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e
compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
08/10/2019
14/10/2019
É como se posiciona essa Corte:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o
ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo,
Documento eletrônico VDA50746615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:25
Código de Controle do Documento: 07717ece-280d-455e-a4d7-63e45124195e

a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a
existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere
caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema,
previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, a segregação preventiva
encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeiro grau a
gravidade concreta da conduta, extraída da apreensão de diversas armas de fogo e de
grande quantidade de entorpecentes, asseverando, ainda, que o agravante integra
organização criminosa armada. Destacou o Magistrado, ademais, a reiteração delitiva
do agravante, já que possuía mandado de prisão temporária em seu desfavor, bem
como ostentava condenação criminal anterior. Portanto, a custódia preventiva está
justificada na necessidade de garantia da ordem pública. 3. "A necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-
se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar
idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024
/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe
). 4. Agravo regimental
20/2/2009
desprovido.
(AgRg no HC n. 792.805/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/5/2023
18/5/2023

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO ARMADA
PARA TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, RECEPTAÇÃO E
RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO (RÉU QUE
RESPONDE
A
OUTRAS
AÇÕES
PENAIS).
GRUPO
CRIMINOSO
ORGANIZADO
E
FORTEMENTE
ARMADO.
NECESSIDADE
DE
INTERROMPER
ATIVIDADES.
PROTEÇÃO
DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CONFIGURADO.
RECURSO
IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de
indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do
STF e STJ. 2. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para
a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo
efetivo risco de voltar a cometer delitos. Embora tecnicamente primário, o recorrente
responde a outras duas ações penais. Como se vê, tudo indica que o recorrente faz do
crime o seu meio de vida. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para
garantir a ordem pública. 3. Nos termos da orientação desta Corte, inquéritos
policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a
pena-base, a teor da Súmula 444 /STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo
risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão
preventiva (RHC n. 68550/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe
). 4. Além disso, o recorrente é acusado de integrar, juntamente com ao
31/3/2016
menos 3 réus, organização criminosa fortemente armada, voltada para prática de
tráfico de entorpecentes. Conforme destacado pelas instâncias ordinárias, foram
apreendidos 300g de cocaína, um fuzil calibre 7,62, carregado com 3 munições e um
fuzil calibre 5,56, com 22 munições. 5. A jurisprudência desta Corte é assente no
sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização
Documento eletrônico VDA50746615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:25
Código de Controle do Documento: 07717ece-280d-455e-a4d7-63e45124195e

criminosa como forma de interromper suas atividades. 6. A prisão do recorrente não
ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, mormente porque,
possuindo outra condenação, dificilmente terá direito ao regime mais brando quando
da unificação da pena. Além disso, a garantia da ordem pública não pode ser abalada
diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.
7. Recurso improvido.
(RHC n. 111.789/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
25/6/2019
5/8/2019

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE
ELEMENTOS
CONCRETOS.
PROBABILIDADE
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.

PASSAGENS
POLICIAIS
POR
CRIME
IDÊNTICO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão
monocrática que indefere liminarmente a inicial, quando não evidenciado
constrangimento ilegal na imposição da segregação cautelar do acusado. 2. Hipótese
em que existem elementos de informação nos autos dando conta de que, apesar de o
paciente ter sido apreendido com apenas 25g de crack, ele foi responsável pela
distribuição da droga para ao menos cinco pessoas, conforme ocorrências policiais
decorrentes das abordagens realizadas na região. Acusado que possui antecedentes
por posse de drogas para consumo pessoal e é conhecido dos policiais por sempre ser
apreendido com pouca droga, a denotar a estratégia de ser apreendido com pouco
entorpecente para descaracterizar o crime de tráfico. Além de que ostenta passagens
policiais por furto e tráfico de drogas, a denotar a probabilidade de reiteração
delitiva. 3. Existindo outros fundamentos capazes de justificar a segregação para a
garantia da ordem pública, a pouca quantidade de droga não é suficiente, por si só,
para denotar a desnecessidade da custódia. 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 180.272/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
26/6/2023
28/6/2023
Diante de tal contexto, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, pois a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com
sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
; RHC 82.978/MT, Rel.
01/06/2017
09/06/2017
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
01/06/2017
; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
09/06/2017
TURMA, julgado em
, DJe
.
01/06/2017
09/06/2017
Quanto à tese de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, observa-se
que a matéria não foi examinada pela decisão combatida, eis que não trazida no arrazoado da
petição de
, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede sua
habeas corpus
análise em sede de agravo regimental.
Nesse sentido, confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO
Documento eletrônico VDA50746615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:25
Código de Controle do Documento: 07717ece-280d-455e-a4d7-63e45124195e

MANTIDA.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRESENTES
OS
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. TRANSPORTE DE GRANDE QUANTIDADE
DE DROGAS EM REGIÃO DE FRONTEIRA. RÉU NÃO RESIDE NO DISTRITO
DA CULPA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tese relacionada à ausência de
contemporaneidade da custódia cautelar não foi aventada nas razões do habeas
corpus, em que se limitou na matéria referente à possibilidade de revogação da prisão
preventiva, ante a alegada falta de fundamentação do decreto preventivo,
configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a análise em sede de
agravo regimental. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente
se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser
mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos,
verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido
demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos
autos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, consubstanciadas pela
grande quantidade de drogas apreendidas que o agravante estava transportando em
uma motocicleta, com emplacamento paraguaio, em região de fronteira - 50kg de
maconha -, o que demonstra risco ao meio social, justificando a manutenção da
custódia cautelar. Ademais, a Corte estadual destacou que "o paciente não reside no
distrito de culpa, sendo que estava hospedado há poucos meses em uma pensão em
Bela Visa/Paraguai não havendo comprovação de endereço fixo e atividade lícita".
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal não havendo
falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a
sua revogação. 3. Consoante o entendimento da egrégia Quinta Turma desta Corte
Superior de Justiça, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes
apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no
HC 550.382 /RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
). 4. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a
13/3/2020
manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas
cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do
delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Agravo
regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 837.507/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
30/10/2023
8/11/2023
Ante o exposto,
do agravo regimental, e, na parte conhecida,
conheço parcialmente
ao recurso.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50746615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:25
Código de Controle do Documento: 07717ece-280d-455e-a4d7-63e45124195e

É o voto.

Documento eletrônico VDA50746615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:25
Código de Controle do Documento: 07717ece-280d-455e-a4d7-63e45124195e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0251320-2
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 219.302 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 327402023 80267329020258050000 80468687920238050000
80535850720238050001
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ALEX SANTIAGO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEX SANTIAGO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe
negou provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260555112891155101:@
2025/0251320-2 - RHC 219302 Petição : 2025/0081601-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51684955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 14:27:42
Código de Controle do Documento: 03FC3875-F96F-414C-90F6-AC860032CB20